Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702746-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. O. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0700413-77.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 216488313 dos autos de origem): “Cálculos do valor remanescente, saldo tido como controvertido antes da manifestação do e. TJDFT, ao ID n. 213978503. Intimado quanto aos cálculos, o DISTRITO FEDERAL impugnou a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, conforme razões de ID n. 216251217. A parte exequente não concordou com os valores - ID n. 215198476. DECIDO. Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que rejeitou a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado (ID n. 121946902). A referida decisão foi objeto de AGI n. 0713336-92.2022.8.07.0000, que manteve na íntegra os parâmetros de cálculo fixados. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Noutro verte, a alegação de que os cálculos relativos aos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja expedição dos valores incontroversos se deu na forma de RPV, devem observar a data de expedição deste requisitório não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativas às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Lado outro, houve expedição de precatório, sendo que para os precatórios, em que é possível a retificação, necessário observar a mesma data base do cálculo anteriormente homologado, conforme determinada na mencionada Resolução. No caso, o cálculo do órgão de auxílio ao Juízo utilizou-se da data-base indicada pelo executado na impugnação apresentada. Assim, rejeito as impugnações. HOMOLOGO os valores de ID n. 213963111 e ss referentes ao montante remanescente (parcela controversa), sendo que o valor global do PCT é de R$ 20.595,79 para o exequente, respeitada a data-base de 15/3/2023. E em relação aos honorários o montante é R$1.052,15. Expeçam-se requisitórios, inclusive retificador ao PCT de ID n. 171237822. Comunique-se a COORPRE. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de pagamento via PIX em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” Embargos de declaração rejeitados (ID 220167757 da origem): “Decisão e ID no 216488313 homologou os cálculos do montante remanescente e determinou a expedição de RPV e precatório retificador. O exequente opôs Embargos de Declaração ao ID no 217619118, oportunidade em que sustenta omissão por fato superveniente em razão da declaração de constitucionalidade da Lei no] 6.618/2020 e sua aplicação ao caso em comento. Requer a "expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do PCT de ID 171237822, nos termos da Lei 6.618/2020". Contrarrazões ao ID no 220057160. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Consoante relatado, a parte credora apresentou pedido de cancelamento do precatório, a fim de ser expedida RPV, observando-se o teto de 20 salários mínimos. Como consabido, o Recurso Extraordinário n. 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. Desta forma, a vigência da mencionada lei e a sua aplicação, desde o momento de publicação, coaduna-se com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. Todavia, no caso dos presentes autos, o pleito deve ser indeferido. Isto porque o trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: "Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) §3o Os valores definidos nos termos dos §§1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)" Em outras palavras, o marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 (vinte) salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/06/2020, aplica-se a Lei Distrital no 6.618/2020. No julgado abaixo oriundo deste e. TJDFT, verifica-se que a aplicação da referida legislação só foi possível observado o trânsito em julgado da sentença de conhecimento posterior à vigência da suso indicada lei, vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, adotando posicionamento do Conselho Especial desse Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. 2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. 3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Destaca-se que ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença deriva do processo coletivo n. 32.159/1997 que transitou em julgado em 11/03/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Cumpra-se decisão pretérita. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Em resumo, o recorrente, em suas razões recursais (ID 68225074), defende que devem ser expedidas requisições de pequeno valor no limite inaugurado pela Lei Distrital 6.618/2020 (20 salários mínimos). Ao final pugna “pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento do precatório n. 0737631-62.2023.8.07.0000 e expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020.” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 68224743. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada. A hipótese que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator